Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-42.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Efeito suspensivo. Nulidade. Busca pessoal. Provas. Medida socioeducativa. Internação. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que aplicou medida socioeducativa de internação ao adolescente, por prazo indeterminado, não superior a 3 anos, pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se a busca pessoal foi realizada em conformidade com os requisitos legais e se as provas obtidas são válidas; (ii) se há provas suficientes de que o adolescente cometeu o ato infracional; (iii) se a medida de internação é adequada.
III. Razões de decidir
3. O efeito suspensivo ao recurso não se justifica se não há risco de dano irreparável ao adolescente (art. 215 do ECA).
4. As filmagens do apelante em situação típica de traficância de drogas e o seu comportamento ao tentar se desfazer da droga, quando percebeu a presença do policial, justificaram a busca pessoal, que, válida, não há nulidade a ser reconhecida.
5. A apreensão de substância entorpecente em poder do adolescente, logo após ser identificado em filmagem em movimentação típica de tráfico de drogas, a confissão do apelante, na delegacia e em juízo, e os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem são provas suficientes da prática infracional.
6. Adequada a medida socioeducativa de internação se o adolescente reitera na prática infracional - registra duas passagens pela Vara da Infância e Juventude, por atos ao tráfico de drogas e furto - e apresenta condições sociais desfavoráveis - mantém vínculo com pessoas em atividades ilícitas, possui histórico de evasão escolar e vive sem supervisão familiar.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 215 do ECA; art. 33, caput, da L. 11.343/06.
Jurisprudência relevante citada: HC 380.266/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 03/04/2017; HC 346.380/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 13/5/2016.